Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-35.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003091-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.245.431-73 (APELANTE), KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA - CPF: 042.397.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE BARBOSA TEIXEIRA - CPF: 394.024.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO - CPF: 703.149.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CORREA MORAES DE MELO - CPF: 691.069.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006). APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (MACONHA - 402,22G). MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Cristiane Alves dos Santos contra sentença que a condenou a 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) e
uso de documento falso
(art. 304 do CP), por tentar entrar em uma penitenciária com documento falso e droga (402,22g de maconha) na parte íntima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, especificamente a aplicação da
fração máxima de 2/3
para a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4° da Lei n.º 11.343/2006),
alegando primariedade, bons antecedentes e quantidade de droga não atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza de
Cannabis sativa L.
(maconha) com massa de 402,22g.

A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou o redutor na fração de
1/2 (metade)
, valendo-se da
expressiva quantidade de maconha (402,22g)
como fundamento para modular a fração redutora.

A
quantidade e a natureza da droga
são fatores legítimos para modular a fração redutora na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não sejam utilizados concomitantemente na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem
. No presente caso, a sentença observou essa diretriz, utilizando a quantidade de entorpecente para a dosagem do redutor na terceira fase, não configurando
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga são fatores legítimos para modular a fração redutora, justificando a imposição do redutor no mínimo legal (1/6) ou em patamares medianos (1/2), a depender da quantidade apreendida. A expressiva quantidade de maconha apreendida (402,22g) justifica a aplicação da fração intermediária (1/2).

IV. DISPOSITIVO E TESE

CONHECIDO
o recurso e
NEGADO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença.

Tese de Julgamento
: "A quantidade e a natureza da droga apreendida, se não utilizadas na primeira fase da dosimetria, são fundamentos idôneos para modular a fração de redução da pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) para patamar intermediário (1/2), em conformidade com o princípio da individualização da pena e sem que configure
bis in idem
."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código Penal (CP)
: Art. 107; Art. 304.

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 577; Art. 593, I.

Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)
: Art. 33,
caput
, § 4º; Art. 40, III.

Súmulas:

Súmula 545/STJ
: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Enunciados/Jurisprudência TJMT:

Enunciado n. 48 do TJMT
: "As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem."

N.U 0001870-78.2016.8.11.0021
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022.

N.U 1000816-71.2022.8.11.0014
, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024.

Temas Repetitivos/Suprema Corte:

STJ - Tema Repetitivo n. 1.139
: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06." (Mencionado na decisão judicial para afastar o impedimento ao privilégio).

STF - HC 201.617
(Min. Nunes Marques) e
HC n. 204.946
(Min. Roberto Barroso) - mencionados na decisão judicial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Alves dos Santos
contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá
, que a condenou à pena de 0
4 anos e 11 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
e 300 dias-multa,
pela prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

As razões recursais da apelante se fundam na aplicabilidade da redução máxima da causa de diminuição da pena, pugnando pela aplicação da fração de 2/3, conforme previsão legal do art. 33, § 4° da Lei n.º 11.343/2006.

A
rgumenta que a apelante é primária, possui bons antecedentes, e que a quantidade de droga apreendida não se mostra atípica ao patamar de normalidade dos crimes d
a
mesma natureza, reunindo os requisitos para tal benesse.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

O parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Procurador Alexandre Matos Guedes, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“No dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 11h00min, na
penitenciária Ana Maria do Couto May
, situada na Alameda B,
n.°
26, bairro Jardim Industriário, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada CRISTIANE ALVES DOS SANTOS foi presa em flagrante delito por
trazer consigo droga, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Na mesma data e local mencionado, a denunciada CRISTIANE ALVES DOS SANTOS fez uso de documento falso.

Segundo consta, d
urante o procedimento de entrada de visitantes na Penitenciária Ana Maria do Couto May, foi verificado pelo sistema
Sigepen
que a denunciada não tinha registro, por conseguinte, constatou-se que ela apresentou carteira de visitante falsa.

Além disso, diante dos sinais de nervosismo da denunciada, foi realizado
procedimento de revista e ao passar pelo aparelho body scanner, não foi localizado nada de ilícito, mas na revista manual, foi encontrada, na parte íntima da denunciada, 01 (uma) porção de substância análoga a maconha
”.

“O laudo de constatação n.º 0152/2024, acostado aos autos no ID. 142215822, atestou que
01 (uma) porção

apreendida, de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada,
com massa de 402,22g (quatrocentos e dois gramas e vinte e dois centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA),
substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal
por ambos os delitos
e dosou a pena
do crime de tráfico privilegiado
nos seguintes termos:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in
casu
,
DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de MACONHA (402,22g) apreendida nestes autos, somente na 3ª fase da dosimetria
.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(....)

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase: Verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d (Súmula 545, STJ).

Assim, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁLA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por esta razão e não havendo circunstância agravante a ser considerada, MANTENHO a pena da condenada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Sobre a aplicação
do redutor do §4ª do art. 33 da Lei de
Drogas, este Magistrado seguia jurisprudência sedimentada no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso por meio do Enunciado n. 52 [redação original] e posterior à suspensão do referido Enunciado, passou a acompanhar posição firmada pela Suprema Corte no julgamento do HC 201.617, Min. Nunes Marques e HC n. 204.946, Min. Roberto Barroso.

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.139
, firmou a seguinte tese: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
.

(...)

Assim,
embora a condenada responda outra ação penal em andamento pelo mesmo crime de tráfico de drogas
(autos de n. 1000823-08.2024.8.11.0042),
não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Tóxico
.

Por outro lado
e avaliando a quantidade da droga apreendida (402,22g de MACONHA) (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio),
para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO –
QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA
(...)

2.2 A apreensão de cerca de
130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína
não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)” (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Lado outro, pesa em desfavor da condenada a
causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas,
o que me faz
AGRAVAR em 1/6 (um sexto)
a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 290 (duzentos e noventa) dias-multa.
”

A Defesa pleiteiaa reforma da sentença no que se refere à aplicação do redutor previsto no§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06(Lei de Drogas), requerendo a aplicação em seu grau máximo.

Contudo,
a fixação do redutor em
1/2
(
metade
),
conforme estabelecido na sentença,
encontra-se devidamente justificadoe em consonância com a jurisprudência pátria, tendo em vista aquantidade da droga apreendida
–
402,22g
de maconha
.

A fração de redução deve ser graduada pelo juízo sentenciante com base nos elementos concretos dos autos, especialmente considerando aquantidade e a natureza da droga.

No presente caso, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido demonstra a maior gravidade da conduta e justifica a imposição do redutor no mínimo legal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga sãofatores legítimos para modular a fração redutora, desde quenão sejam utilizados concomitantemente na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem.

No caso concreto, a sentença observou essa diretriz, valendo-se da quantidade de entorpecente para a dosagem do redutorna terceira-fase, portanto,infere-se que o
quantum
de diminuição da pena
adotado pelo Juízo
a quo
revela-se proporcional à espéciee uma vez que não foi sopeado na primeira-fase da dosimetria da pena,tambémnãohá que se falar em
bis inidem
,demodo que a sentença não
demanda
reparos.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em caso recente e semelhante à dos autos, em nosso Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.(...)TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE1/6.DETRAÇÃO APLICADA. REGIME INICIAL ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.(...)

7.A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/6, tendo em vista a quantidade e a nocividade da droga apreendida (141g de cocaína), inexistindo bis in idem na valoração.

(...)

(N.U 1000816-71.2022.8.11.0014,Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024).

Dessa forma, inexiste razão para majoração da fração redutora, razão pela qualmantenho a redução de
metade.

Com essas considerações,em consonância com o parecer ministerial,conheço do recursoe
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025